Tribunal: TJBA
Processo: 8002151-19.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002151-19.2024.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SENHORINHO DE JESUS

Advogado(s)
:
TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS, LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE

APELADO: UNIÃO NACIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO BRASIL

Advogado(s)
:
DANIEL GERBER, SOFIA COELHO ARAUJO, JOANA GONCALVES VARGAS

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSURGÊNCIA APENAS EM RELAÇÃO AO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE DISPARIDADE ENTRE O VALOR FIXADO E O PATAMAR ADOTADO PELAS DECISÕES PRETORIANAS. NÃO OCORRÊNCIA. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PESSOA IDOSA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ATENÇÃO ÀS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. MANUTENÇÃO DO VALOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002151-19.2024.8.05.0138
,
em que figura como apelante SENHORINHO DE JESUS e como apelada a
UNIÃO NACIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO BRASIL
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cívil do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema

Emílio Salomão Resedá

Relator